Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722484-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ANTONIO GOMES FEITOZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSE ANTONIO GOMES FEITOZA em razão de ato coator praticado pelo(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF). No bojo do presente mandado de segurança, requer o impetrante a concessão da ordem para que lhe seja assegurado o alegado direito líquido e certo à realização de consulta em oncologia clínica, em unidade hospitalar da rede pública de saúde do Distrito Federal ou, alternativamente, na rede privada, com custeio das despesas pelo Poder Público. Na petição inicial, o impetrante, pessoa idosa, informa ter recebido diagnóstico de neoplasia maligna de cólon (CID C18), necessitando, portanto, da consulta oncológica pleiteada, com o objetivo de dar início ao tratamento especializado para contenção da progressão tumoral. Relata que já se passaram mais de 87 dias desde o diagnóstico, e que se encontra inscrito na fila para o tratamento desde 10/04/2025, com classificação de risco "amarelo – emergência". Diante desse quadro, decorridos mais de dois meses desde o registro na regulação, sem qualquer perspectiva de atendimento, e considerando o risco de rápida progressão da enfermidade, requer a concessão de liminar para compelir a autoridade coatora a providenciar, de forma imediata, a realização da consulta médica de que necessita. No mérito, pugna pela confirmação do referido pedido liminar. Na inicial, há, também, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. É o necessário relatório. DECIDO De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante (art. 99, § 3o, Código de Processo Civil). Ato contínuo, verifica-se que o writ manejado preenche os pressupostos processuais necessários, uma vez que o feito fora protocolado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias (art. 23, Lei n. 12.016/2009), conforme se depreende do teor do laudo médico que atesta a grave condição de saúde do impetrante (ID Num. 72585122); e tendo em vista que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é uníssona quanto ao reconhecimento da legitimidade do(a) Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a prestação de serviço de saúde estatal. A conferir: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE KITS PARA DIÁLISE PERITONEAL. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal concernente na interrupção de fornecimento de kits contendo os insumos e medicamentos necessários ao tratamento de doença renal crônica, em estágio avançado, por meio de terapia substitutiva conhecida como diálise peritoneal (CAPD/DPAC e DPA/APD). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. 2.1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto à legitimidade do Secretário de Saúde par responder, em Mandado de Segurança, por pedido de tratamento de saúde, eis que lhe incumbe gerenciar o sistema público de saúde. 2.2. Precedente: "(...) A impetração visa garantir o direito fundamental de acesso aos meios de recuperação da saúde e, dentro do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe ao Secretário de Saúde gerenciar o sistema público de saúde, daí porque é parte passiva legítima (...)" (20160020223896MSG, Relator: José Divino, 2a Câmara Cível, DJE: 3/4/2017). (...). 6. Segurança concedida. (Acórdão 1339328, 07470458920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a internação em UTI. 2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1437329, 07158164320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifos nossos) Assim, verificada a regularidade processual e a competência das Câmaras Cíveis desta Eg. Corte para processar e julgar o presente mandamus (art. 21, inciso II, RITJDFT), passa-se à apreciação do pleito liminar formulado. Para tanto, é imperioso destacar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o rito do mandado segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do writ, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se, em verdade, de disposição em completa consonância com os requisitos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importa consignar, também, que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este tutelado pelas espécies do referido writ; e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, extrai-se dos autos, em especial do laudo médico datado de 10/04/2025 (ID n.o 72585122), que o quadro de saúde do impetrante é grave, sendo necessária a realização de consulta em oncologia clínica, a fim de avaliar o início do tratamento quimioterápico. Destaca-se, ainda, que o diagnóstico da enfermidade foi realizado ainda no mês de março (ID n.o 72585122 – págs. 3-5), tendo o paciente sido inserido na fila de regulação para início do tratamento em 10/04/2025 (ID n.o 72585122 – págs. 1-2). Nesse cenário, constatando-se, desde logo, o delicado quadro clínico do impetrante, bem como a urgência da consulta para avaliação e início do tratamento oncológico, evidencia-se o seu direito líquido e certo à efetiva prestação de saúde pelo Estado. Isso porque, à luz do que dispõe a Constituição Federal (art. 6o c/c art. 196), incumbe ao Poder Público garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo dever do Estado adotar as medidas necessárias à prevenção do agravamento do quadro clínico apresentado. Confira-se: Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...). Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, cabe trazer à discussão a previsão contida no art. 2o da Lei n. 12.732/2012, que dispõe: Art. 2°: O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. No caso concreto, conforme se extrai do relatório médico (ID n.o 72585122 – págs. 3-5), a biópsia foi realizada em 10/03/2025, tendo o diagnóstico sido liberado em 27/03/2025. Assim, constata-se o decurso do prazo legal de 60 dias sem que tenha sido iniciado o tratamento oncológico, o que reforça a violação ao direito do impetrante e evidencia, ainda mais, a presença de direito líquido e certo à prestação da assistência médica especializada de forma tempestiva. Nesse mesmo sentido tem entendido esta Eg. Corte de Justiça casos similares, assegurando o direito líquido e certo de acesso à saúde. A conferir: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CONSULTA COM ONCOLOGISTA. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PACIENTE IDOSO ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DO PULMÃO. LEI FEDERAL N. 12.732/2012. URGÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Observância da garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana. 2. A Lei Federal n. 12.732/2012 reconhece a urgência e gravidade de pacientes diagnosticados com neoplasia maligna e estabelece inclusive prazos máximos para o início do tratamento tempestivo. 3. O artigo 2o da lei destaca que uma vez diagnosticado, o paciente tem direito a iniciar seu tratamento no SUS dentro de um período de até 60 dias (ou menos se houver urgência médica). Esse prazo reconhece a necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível para melhorar as chances de recuperação e eficácia terapêutica. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1757334, 0705232-77.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.) Portanto, no caso dos autos, evidencia-se a probabilidade do direito líquido e certo sustentado pelo impetrante. Ademais, verifica-se, igualmente, o efetivo perigo de dano, uma vez que a gravidade do quadro clínico apresentado pelo impetrante, aliada à eventual demora no início do tratamento, revela risco concreto de agravamento da enfermidade, com possibilidade de complicações severas e até óbito. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, LIMINARMENTE, para compelir a autoridade coatora a providenciar a realização da consulta em oncologia clínica de que necessita o impetrante, em unidade hospitalar da rede pública de saúde distrital ou, às expensas do Poder Público distrital, em unidade da rede privada. Cumpra-se no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação da autoridade coatora, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se, em caráter de urgência, o(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF) pessoalmente, para fins de imediato cumprimento deste decisum. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2025 19:26:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora